Tribunal: TJDFT
Processo: 0715734-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSÉ DIVINO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. INEXISTÊNCIA.
I. Verificando-se que todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devidamente examinadas e abordadas de forma coordenada e concatenada, não havendo vício a ser sanado, a rejeição dos embargos de declaração é medida que se impõe.
II. Mesmo para fins de prequestionamento, os embargos somente são cabíveis se presentes algum dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC, o que não ocorre na hipótese em apreço.
III. Negou-se provimento ao recurso.